Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-09.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800261-09.2022.8.14.0029

APELANTE: ADENILSON DA COSTA CRUZ, ADEMAR SILVA SOUZA JUNIOR, NAILDE ROCHA DA COSTA, SILAS DA SILVA ALEIXO, JACKSON GOMES LEAL, ANDERSON SANTANA TEIXEIRA, MARCUS MURILO DA SILVA BARROS, PAULO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA, THAYANNE PINHEIRO DE MOURA, RODRIGO DA COSTA RAIOL, JONY NUNES ALVES, TALITON JOHN DOS SANTOS GALVAO, ROSIVANE RUFINO SANTA BRIGIDA

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS REFERENTES À LIBERDADE E DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA PARCIALMENTE SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO DE PARTE DOS RÉUS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE TODOS OS APELANTES. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DOS REMANECENTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP), fixando penas entre 14 (quatorze) anos de reclusão e 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. As defesas pleiteiam: absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria; nulidade processual; exclusão do crime de associação; revisão da dosimetria; reconhecimento do tráfico privilegiado; aplicação do art. 44 do CP; alteração do regime prisional; e outros pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de manifestação judicial sobre teses defensivas; (ii) saber se a prova é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas em relação a todos os apelantes; (iii) saber se está caracterizado o crime de associação para o tráfico e quais os reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento dos pedidos relativos à prisão e detração penal por inadequação da via eleita, conforme art. 30, I, “a”, do RITJPA.

4. Rejeição da preliminar de nulidade, pois a r. sentença enfrentou as teses defensivas. Ausência de prejuízo. Aplicação do art. 563 do CPP.

5. Materialidade do tráfico comprovada por laudos periciais, autos de apreensão, documentos e mídias, produzidos sob contraditório, ressaltando que as provas materiais foram todas autorizadas por decisão judicial.

6. Manutenção da condenação por tráfico em relação a parte dos apelantes, diante de prova robusta e harmônica, baseada em apreensões, registros contábeis, movimentações financeiras e comunicações entre os agentes.
7. Absolvição de parte dos apelantes quanto ao tráfico, por insuficiência de prova judicializada da autoria, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da CF/1988).

8. Absolvição de todos os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova de vínculo estável e permanente, elemento essencial do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9. Redimensionamento das penas impostas aos réus remanescentes, em razão da exclusão do crime de associação para o tráfico, com readequação da dosimetria ao delito remanescente de tráfico de drogas.

10. Prejudicialidade das demais teses defensivas incompatíveis com o resultado absolutório parcial.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos para: (i) absolver parte dos apelantes do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) absolver todos os apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); (iii) redimensionar as penas dos réus remanescentes, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59 e 69; CPP, arts. 155, 386, VII, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733581/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; STJ, HC 585979/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no HC 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thayanne Pinheiro Moura, Rodrigo da Costa Raiol, Ademar Silva Souza Júnior, Nailde de Rocha Costa, Anderson Santana Teixeira, Silas da Silva Aleixo, Marcos Murilo da Silva Barros, Jackson Gomes Leal, Jony Nunes Alves, Adenilson da Costa Cruz e Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, irresignados com a r. sentença (ID nº 20317213), que os condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal, às seguintes penas:

a) 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa (apelantes: Thayanne, Rodrigo, Ademar, Nailde e Paulo Vinicius);

b) 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, cumulados com 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa (apelantes: Jony, Anderson e Silas);

c) 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.740 (mil setecentos e quarenta) dias-multa (apelante: Adenilson);

d) 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.940 (mil novecentos e quarenta) dias-multa (apelantes: Jackson e Marcos Murilo).

A defesa de Thayanne Pinheiro Moura, em suas razões recursais, pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a manutenção da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal (ID nº 20317246).

Em contrarrazões, o apelado postula o improvimento do recurso (ID nº 30734362).

A defesa de Rodrigo da Costa Raiol limita-se a requerer sua absolvição, igualmente sob o fundamento de insuficiência de provas (ID nº 20317254).

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o desprovimento do apelo (ID nº 30734363).

As razões recursais de Ademar Silva Souza Júnior, Nailde Rocha Costa e Anderson Santana Teixeira sustentam: (i) a absolvição de Nailde, por negativa de autoria; (ii) a absolvição de Anderson, por fragilidade probatória; e (iii) a absolvição de Ademar quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de dolo associativo. Subsidiariamente, requerem, de forma conjunta: fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), alteração do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade (ID nº 20317267).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso (ID nº 30734364).

A defesa de Silas da Silva Aleixo e Marcos Murilo da Silva Barros pleiteia a absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, alegando ausência de comprovação da traficância e inexistência de dolo associativo. Subsidiariamente, requer: fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação do art. 44 do CP, modificação do regime prisional, concessão do direito de recorrer em liberdade e realização da detração penal (ID nº 20317268).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento (ID nº 30734365).

A defesa de Jackson Gomes Leal sustenta tese absolutória quanto aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sob os mesmos fundamentos de ausência de prova da traficância e inexistência de vínculo associativo. Alternativamente, requer: fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação do art. 44 do CP, alteração do regime de cumprimento de pena, direito de recorrer em liberdade e detração penal (ID nº 20317272).

Em contrarrazões, o apelado postula o improvimento (ID nº 30734366).

As razões recursais de Jony Nunes Alves suscitam, preliminarmente: concessão da justiça gratuita, revogação da prisão preventiva e nulidade dos atos processuais posteriores à defesa preliminar, em razão de suposta ausência de manifestação judicial sobre teses ali deduzidas. No mérito, requer absolvição pelos crimes de tráfico e associação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal (ID nº 20317277).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento (ID nº 30734367).

A defesa de Adenilson da Costa Cruz requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, postula absolvição por ausência de materialidade e autoria. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os delitos (ID nº 23350312).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento (ID nº 30734368).

Por fim, a defesa de Paulo Vinicius Pinheiro da Silva requer absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação, por ausência de prova da traficância e inexistência de dolo associativo. Subsidiariamente, pleiteia: fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, alteração do regime prisional e aplicação do art. 44 do Código Penal (ID nº 26038327).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento (ID nº 30734369).

A douta Procuradoria de Justiça, por meio dos pareceres constantes dos autos, se manifestou:

(i) ID nº 31920416 – pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso de Thayanne Pinheiro Moura;

(ii) IDs nº 31920417 e 31920423 – pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de Rodrigo da Costa Raiol e Paulo Vinicius Pinheiro da Silva;

(iii) ID nº 31920418 – pelo conhecimento e parcial provimento, para absolvição de Nailde Rocha da Costa ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado exclusivamente em seu favor, com desprovimento quanto a Ademar Silva Souza Júnior e Anderson Santana Teixeira;

(iv) IDs nº 31920419 e 31920420 – pelo parcial conhecimento e, na extensão, pelo improvimento dos recursos de Silas da Silva Aleixo, Marcos Murilo da Silva Barros e Jackson Gomes Leal;

(v) ID nº 31920421 – pelo parcial conhecimento e parcial provimento do recurso de Jony Nunes Alves, apenas para revisão da valoração negativa dos antecedentes;

(vi) ID nº 31920422 – pelo parcial conhecimento e parcial provimento do recurso de Adenilson da Costa Cruz, para revisão da vetorial circunstâncias do crime.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE (DE TODOS OS RECURSOS)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço dos recursos interpostos, excetuando-se, todavia, os pleitos relativos à manutenção da prisão domiciliar, à concessão do direito de recorrer em liberdade e à revogação da prisão preventiva, porquanto inadequada a via eleita para a apreciação de tais matérias.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta a habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...). 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (Sem destaque no original) (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)

Desta feita, não havendo qualquer teratologia a ser analisada nesta via, não conheço dos pedidos ora em análise.

2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA EM FAVOR DO APELANTE JONY NUNES ALVES, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DAS TESES SUSCITADAS NA REFERIDA PEÇA

Verifica-se, da sentença condenatória, que a preliminar suscitada pela defesa do apelante Jony Nunes Alves foi devidamente arguida e enfrentada pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual se impõe a sua análise à luz do conjunto processual.

Conforme se extrai dos autos, a defesa, em sede de alegações finais (ID n° 99224804), suscitou preliminar de nulidade dos atos processuais subsequentes à apresentação da defesa preliminar, sob o argumento de ausência de manifestação judicial acerca das teses então deduzidas. O magistrado, contudo, ao proferir a sentença (ID n° 20317213 – pág. 5), examinou expressamente a questão, rejeitando a alegação defensiva de nulidade.

Com efeito, consignou o juízo sentenciante que as diligências investigativas, notadamente as buscas e apreensões e a análise de dados extraídos de aparelhos celulares, foram devidamente precedidas de autorização judicial, tendo sido deferidas nos autos dos procedimentos nº 0800188-37.2022.8.14.0029 e nº 0800286-22.2022.8.14.0029. Tais decisões autorizaram, de forma específica, a realização de buscas domiciliares, bem como a apreensão de documentos físicos e digitais, incluindo aparelhos celulares e seus respectivos dados, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou ilicitude nas provas produzidas.

Ademais, restou consignado que os referidos procedimentos foram posteriormente apensados aos presentes autos, conforme decisão constante do ID. 81831615, ocasião em que foi assegurado aos acusados o direito de apresentar ou ratificar suas respostas à acusação, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, não se verifica qualquer cerceamento defensivo ou omissão relevante por parte do juízo de origem. Ao revés, observa-se que a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente e adequada, afastando-se a alegação de nulidade.

Importa ressaltar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega
(“pas de nullité sans grief”).
No caso em exame, a defesa limitou-se a apontar suposta ausência de manifestação judicial, sem, contudo, demonstrar de que forma tal circunstância teria comprometido o exercício do direito de defesa ou influenciado o resultado do julgamento.

A simples alegação de irregularidade, desacompanhada da comprovação de prejuízo concreto, não é suficiente para ensejar o reconhecimento de nulidade processual, sobretudo quando se verifica que o processo transcorreu com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo vício processual apto a macular a regularidade dos atos praticados, bem como ausente qualquer demonstração de prejuízo efetivo, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a preliminar suscitada pela defesa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade dos atos processuais subsequentes à defesa preliminar apresentada em favor do apelante Jony Nunes Alves, mantendo-se hígidos todos os atos processuais praticados, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3 – DA DENÚNCIA

Ao ID n° 20316751, o Ministério Público descreve a existência de uma organização criminosa estruturada e estável, voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Maracanã/PA, com divisão de tarefas entre seus integrantes, os quais atuavam de forma coordenada nas diversas etapas da cadeia delitiva, compreendendo o fornecimento, armazenamento, distribuição e comercialização de drogas.

Nesse contexto, apurou-se que os denunciados Ademar Silva Souza Júnior e Nailde Rocha da Costa, conviventes em união estável, exerciam papel central na engrenagem criminosa, sendo responsáveis pelo armazenamento, fracionamento, comercialização e repasse de entorpecentes a terceiros, além de realizarem cobranças e manterem a contabilidade da atividade ilícita, tendo sido flagrados em posse de significativa quantidade de drogas e instrumentos típicos do tráfico.

E, ainda, que Adenilson da Costa Cruz e Jackson Gomes Leal atuavam como fornecedores de substâncias entorpecentes, sendo este último apontado como um dos principais articuladores da logística do grupo, incumbindo-se de organizar a distribuição, contratar intermediários e viabilizar o transporte das drogas.

De igual modo, Jony Nunes Alves e Carlos Sydnei Ferreira Lopes também figuravam como fornecedores, recebendo valores decorrentes da comercialização ilícita por meio de transferências bancárias.

A investigação revelou que Silas da Silva Aleixo desempenhava função de destaque como intermediário e distribuidor, recebendo drogas de diversos fornecedores e redistribuindo-as a outros integrantes da associação, além de manter vínculos com organização criminosa de maior envergadura, sendo apontado como elo entre os níveis superiores e os pontos de venda.

No âmbito da comercialização direta, verificou-se que Anderson Santana Teixeira, Marcus Murilo da Silva Barros, Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, Thayanne Pinheiro de Moura e Rodrigo da Costa Raiol, estes últimos também conviventes, atuavam na revenda de entorpecentes, inclusive em suas próprias residências, sendo que parte deles mantinha relação direta de dependência com o fornecedor Silas, inclusive com registros de dívidas oriundas da aquisição de drogas para revenda.

Ainda nesse contexto, apurou-se que Rosevane Rufino Santa Brígida realizava a venda de drogas, sobretudo na feira municipal, enquanto Taliton John dos Santos Galvão comercializava entorpecentes em sua residência, ambos integrando a rede de distribuição local.

Por sua vez, Enoque Miranda Aleixo, ligado familiarmente a Silas, foi apontado como integrante da associação criminosa, atuando na aquisição de drogas para revenda, igualmente com registros de débitos perante o grupo.

Diante desse cenário, o
Parquet
concluiu que todos os denunciados, mediante atuação conjunta e com divisão de tarefas previamente ajustada, praticaram os núcleos típicos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, seja na condição de fornecedores, intermediários, armazenadores ou vendedores de entorpecentes, bem como se associaram de forma estável e permanente para a consecução do tráfico ilícito de drogas, incidindo, assim, também nas sanções do art. 35 do referido diploma legal, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, conforme lastreado nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

4 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESE COMUM A TODOS OS APELANTES

A materialidade encontra-se comprovada pelos documentos constantes do Inquérito Policial, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID n° 20316512), no qual se relata que a apelante Nailde Rocha da Costa foi apresentada pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, uma vez que, no dia 12 de maio de 2022, duas equipes compostas por policiais civis e militares deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliar (ID n° 20316512 - pág. 14 e 56), expedidos no processo n° 0800188-37.2022.8.14.0029, nas residências de Ademar Silva Souza Júnior, conhecido como “Peixe Pedra” ou “Júnior Pop”, e de seu pai, Ademar Silva Souza, sendo que, nesta última, nada foi apreendido.

Aliado a isso, há o Termo de Exibição (ID n° 20316512 - pág. 10), no qual consta, além da prisão em flagrante de Nailde Rocha da Costa, a apreensão, na residência de Ademar (“Peixe Pedra”/“Júnior Pop”), de dois aparelhos celulares; a quantia em dinheiro de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), em cédulas fracionadas; três cadernos com anotações da contabilidade do tráfico; diversos sacos plásticos para embalagem de droga; diversos comprovantes de depósitos bancários; uma faca utilizada para fracionar a droga; uma pedra pequena e outra grande de cocaína; uma pedra grande, duas pedras médias e duas pequenas de oxi; além de duas porções petrificadas de maconha.

E, ainda, ainda, consubstanciada no Laudo Provisório (ID n° 20316513 – pág. 14), bem como nas fotografias dos entorpecentes apreendidos.

Outro documento relevante é o Relatório de Missão Policial (ID n° 20316548 – pág. 13), no qual constam o alvo da operação, o objeto da investigação, o histórico e a conclusão no sentido de que “Peixe Pedra” e Nailde utilizavam sua residência para a prática do comércio ilegal de drogas.

Há também o documento de ID n° 20316548 – pág. 17, no qual consta que a polícia recebeu denúncia anônima narrando os fatos, a qual serviu como ponto de partida da investigação.

Acrescenta-se o Laudo Definitivo n° 2022.02.000712-QUI (ID n° 20316549), que atestou resultado positivo para a substância cocaína, bem como que a faca apreendida na residência de Ademar Júnior (“Peixe Pedra”/“Júnior Pop”) apresentava resquícios da referida droga.

Como prova material, foram também juntados comprovantes de depósito (ID n° 20316551 – pág. 11), bem como cópia da caderneta contendo as principais anotações da contabilidade do tráfico (ID n° 20316551 – pág. 16).

Consta, ainda, o Auto Circunstanciado nº 01, com a análise do aparelho celular de propriedade de Ademar Silva Souza Júnior (ID n° 20316552 – pág. 13).

Existe, igualmente, o Boletim de Ocorrência (ID n° 20316557), no qual consta o cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferido pelo juízo, realizado na residência de Silas da Silva Aleixo, bem como o auto de busca e apreensão e o termo de exibição, contendo: três aparelhos celulares; uma peteca de cocaína pronta para venda; uma balança de precisão modelo SF-400; uma balança de precisão modelo TOMATE; uma faca; diversos comprovantes bancários; uma motocicleta de cor preta, sem placa, com indícios de adulteração no chassi, motor nº NDO7E-6005085; CRLV do veículo motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX, placa QDI3G89; e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas (ID n° 20316557 – pág. 19).

Desse material, consta Laudo Definitivo (ID n° 20316557 – pág. 24), que atestou resultado positivo para cocaína.

O Laudo n° 2022.02.000914-VRO descreve que a motocicleta encontrada na residência de Silas estava sem placa e com o número de identificação veicular ausente (ID n° 20316558).

Foram, ainda, juntados comprovantes de depósito (ID n° 20316558 – pág. 17) e as principais anotações da contabilidade do tráfico (ID n° 20316558 – pág. 22).

Consta, também, como prova material, o Auto Circunstanciado nº 02, que analisou o aparelho celular de propriedade de Silas da Silva Aleixo (ID n° 20316560 – pág. 20), e o Auto Circunstanciado nº 03, cujo telefone analisado foi o de propriedade de Enoque Miranda Aleixo, apreendido no inquérito nº 113/2022.100083/8.

Após as investigações, verifica-se que o delegado representou pela prisão preventiva dos demais réus (ID n° 20316568 – pág. 24), com posterior decretação, bem como pela realização de busca e apreensão, com termo de exibição e apreensão de um aparelho celular (ID n° 20316570), na residência de Rodrigo e Thayanne, além do respectivo auto de busca e apreensão (ID n° 20316570 – pág. 2).

Consta, ainda, a juntada de vídeos e áudios, nos quais alguns réus conversam entre si, mencionando movimentações bancárias realizadas para pagamento de vendas oriundas do tráfico de “óleo, massa e coca”, cobranças de dívidas decorrentes do comércio ilícito, além de solicitarem material entorpecente para comercialização (D’s n° 20316577 e seguintes).

Ressalto que é consolidada a jurisprudência do c. STJ quando à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO . AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS CRIMES . REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes. 2 . Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias decidido pela materialidade do crime de tráfico de drogas de modo fundamentado e consonante com a jurisprudência desta Corte, inviável infirmar tais conclusões, uma vez que demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733581 CE 2022/0096379-3, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

Todas essas provas materiais, autorizadas por decisão judicial, subsidiaram a denúncia, aliadas aos depoimentos testemunhais e às declarações dos apelantes, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nas audiências de instrução e julgamento, extraí tais elementos dos depoimentos testemunhais e das declarações dos apelantes (mídias a partir do ID n° 20316958 e seguintes):

Em juízo, Alexsandro Widmar, Delegado de Polícia, declarou que conduziu a operação que culminou na denúncia ora em questão. Que se iniciou com o cumprimento de mandado na residência do nacional conhecido como “Peixe Pedra e Nailde”, onde, na ocasião, foram encontrados três tipos de droga, comprovantes bancários, caderno de contabilidade do tráfico, uma faca que estava sendo utilizada para fracionar droga, sacos plásticos, dinheiro e telefones celulares. Na residência, encontrava-se apenas Nailde.

Eram dois mandados de busca e apreensão: um na casa de Ademar e outro na casa do pai de Ademar. Os objetos foram encontrados na residência de Ademar; na residência do pai de Ademar, não foram encontradas drogas. A acusada Nailde foi autuada em flagrante, pois foi encontrada na residência de Ademar. O aparelho celular foi apreendido nesse dia, tendo sido realizada perícia, a qual constatou que dados foram apagados.

Que, com base no celular apreendido de Ademar e nos documentos encontrados na residência, foi possível identificar outros envolvidos, razão pela qual representou pela prisão preventiva de Silas, Jackson e Adenilson, bem como pela busca e apreensão na casa de Silas. Na residência de Silas, foi encontrada balança de precisão, peteca de cocaína, comprovantes de depósitos bancários, caderno contábil, dinheiro, documento de uma motocicleta que estava penhorada de um cliente/usuário, além do celular de Silas.

Que os documentos estão nos autos. Que Silas e Jackson tinham uma relação, sendo Silas o tesoureiro do Comando Vermelho em Maracanã e Jackson o “torre”. Que Jackson foi preso em Belém e possuía contato com outros traficantes em Maracanã. Que tudo se iniciou na medida cautelar que determinou a apreensão na casa de “Peixe Pedra” e Nailde. Que Ademar tem ligação com Jackson, sendo que este enviava droga para Maracanã por intermédio de Ademar.

Que, no caderno de contabilidade, havia anotações de que Ademar estava devendo drogas para Adenilson. Que tanto Adenilson quanto Jackson eram fornecedores de droga para Ademar. Que também foram encontrados comprovantes de depósito de Silas para Enoque e para Carlos Sidney, sendo este apontado como o “torre” da cidade de Benevides. Que Anderson também recebeu droga de Silas para vender, havendo anotações referentes a ele no caderno.

Que Marcos Murilo é idealizador de missões no Comando Vermelho, também recebendo droga de Silas para vender em Maracanã, na Vila Nova. Que Paulo Vinicius também recebia droga de Silas e Jackson para vender. Que havia conversas entre eles que tratavam abertamente sobre o comércio ilícito.

Quanto a Thayanne, declarou ser companheira de Rodrigo, vulgo “Cebola”, e que vendiam droga para Silas; nos autos há conversas sobre essa relação, bem como anotações contábeis. Que vendiam droga apenas na beira da PA, onde residiam. Que Enoque era sobrinho de Silas e recebia droga de Silas e de Carlos Sidney, conforme consta no caderno de contabilidade. Que seu ponto de venda era a feira, possuindo também relação com o Comando Vermelho.

Que Jony enviava drogas para Silas, que as encaminhava para Ademar, vulgo “Peixe Pedra”, fato comprovado pelas anotações na caderneta de contabilidade e por conversas sobre o comércio ilícito. Não sabe se possui relação com o Comando Vermelho. Que, no caderno de Ademar, também havia anotações contra Rosevane e Taliton John.

Que a “Malévola”, também conhecida como “Condessa do Norte”, ainda não teve sua qualificação identificada, mas possui ligação com Ademar, enviando droga para ele, além de integrar o Comando Vermelho. Que Nailde afirmou que tudo era de Ademar, mas, no momento da busca, ela estava fracionando o entorpecente. Ainda assim, declarou que tudo pertencia ao seu companheiro.

Que as cadernetas não foram submetidas à perícia. Que não foi solicitado às instituições bancárias informações acerca das movimentações financeiras. Que os aparelhos celulares foram submetidos à perícia técnica. Que obteve tais informações durante o inquérito. Que, dos quinze denunciados, foram apreendidas drogas apenas na casa de Ademar e Nailde; em relação aos demais, não foi apreendido nenhum tipo de droga.

Que não participou da prisão de Paulo Vinicius. Que os depósitos eram feitos em nome da mãe de Jackson. Que Jackson conversava com Ademar e Silas. Que ouvia falar de Jackson em outras investigações, como líder de facção. Que, na casa de Taliton, foi encontrada apenas droga, nada mais.

Que não sabia que Thayanne fazia uso de medicamento controlado, sendo que, no momento de sua prisão, foi encaminhada para exame de corpo de delito. Que ela vendia droga em sua residência, localizada na PA, conforme comprovado pelas conversas telefônicas e também pelas anotações contábeis. Que não há flagrante dela vendendo droga. Que, no ato de sua prisão, não foi encontrada droga com ela ou em sua residência. Que Thayanne e Rodrigo residiam na PA.

Que os fornecedores externos eram Jackson, Jony, Carlos e Denys. Que os entorpecentes chegavam e eram repassados a Silas e Ademar (“Peixe Pedra”) e, destes, distribuídos aos demais. Que Jony e Silas movimentavam bastante dinheiro no município por meio da venda de droga (a partir do ID n° 20316957).

Taliton John, vulgo “Peixe bola”, em juízo, declarou que a acusação é falsa. Não conhece nenhum dos outros réus. Que apesar de ser usuário à época, nunca comprou entorpecente dos outros réus. Que a acusação de comercializar droga em sua casa, é falsa. Vendia latinha na sua residência. Nunca pagou valor nenhum para o Comando Vermelho (a partir do ID n° 20316979).

José Inácio da Silva, 3º sargento, declarou em juízo que se recorda de algumas diligências realizadas. Que participou do cumprimento do mandado na casa de Silas, ocasião em que foram encontrados comprovantes de depósitos, mas não foram apreendidas drogas. Que Ademar não se encontrava em sua residência, estando apenas sua companheira, Nailde. Que, no local, foi encontrada droga, aparentemente oxi. Que Nailde tentou se desfazer da droga, mas foi impedida a tempo.

Que não conhece os réus de outras diligências ou ocorrências. Que não foram encontradas drogas na casa de Silas e que, na casa de Ademar, foram encontradas, salvo engano, duas pedras de oxi, que não ultrapassavam 100 gramas. Que, na residência de Ademar, também foram encontrados cadernos de anotação, bem como comprovantes de transferência bancária (a partir do ID n° 20316983).

Thiago Luciano Lima Batista declarou que conhece Silas da Silva Aleixo, que realizava corridas de mototáxi, bem como que comprava frango dele. Que era usuário de drogas. Que possuía uma motocicleta, cujo documento estava com Silas, pois o havia penhorado com ele como garantia de um empréstimo de R$ 120,00. Que desconhece ter afirmado, na delegacia, que deixou o documento da motocicleta como garantia de dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Que Silas lhe emprestou R$ 120,00 para a compra de gás, comprometendo-se a devolver R$ 150,00, razão pela qual o documento da motocicleta permaneceu em posse de Silas. Que conhecia “Peixe Pedra” e Nailde, mas não sabe se eles vendem drogas. Que já foi preso por estar em posse de duas petecas de maconha e, em outra ocasião, pelo crime de roubo.

Que trazia droga de Belém para uso próprio. Que não leu o depoimento prestado na delegacia. Que conhece alguns dos réus, sendo Enoque aquele com quem possui maior intimidade. Que nega que o documento de sua motocicleta tenha sido encontrado na residência de Silas em razão de dívida relacionada a drogas, apesar de ser usuário (a partir do ID n° 20316991).

Em seu interrogatório em juízo, Ademar da Silva Souza Júnior, vulgo “Peixe Pedra”, declarou que vendia peixe em Maracanã. Que, no dia da busca e apreensão em sua residência, estava trabalhando, enquanto sua esposa se encontrava em casa, tendo sido presa em flagrante. Que a droga existente em sua residência era destinada ao seu consumo.

Que a caderneta de anotações apreendida referia-se a dívidas decorrentes da venda de peixe, que realizava fiado. Que os comprovantes de pagamento apreendidos em sua residência eram relativos à comercialização de peixe. Que comprava peixe de Jackson, como dourada, piaba e outros tipos, para revender em Maracanã. Que não sabia de onde Jackson trazia o peixe.

Que não vendia nem comprava peixe de Silas, não possuindo qualquer tipo de envolvimento com ele. Que adquiria peixe no mercado dos pescadores. Que os nomes constantes em sua caderneta de anotações eram de clientes, e não dos réus. Que conhece Adenilson, de quem comprava frango, sendo que também comercializava frango, deixando-o com um amigo para venda na estrada, cujo nome não recorda.

Que não conhece os demais réus. Que o caderno constante nos autos lhe pertence. Que a droga existente em sua residência era para consumo próprio, embora não se recorde da quantidade. Que apenas manteve negociação com Jackson relacionada à compra de peixe, não tendo qualquer relação com drogas. Que não tinha conhecimento de que Jackson seria líder de organização criminosa.

Que fazia uso de pó, maconha e oxi, substâncias encontradas em sua residência. Que não sabe se sua esposa tinha conhecimento da existência da droga em sua residência. Que a droga era para consumo próprio, e não para venda, conforme declarado por sua esposa em sede policial. Que comprava frango de Adenilson.

Que nunca teve contato com Rosevane, sendo que a “Rose” constante em sua caderneta de anotações referia-se a outra pessoa, cliente da venda de peixe. Que apenas consumia drogas. Que, eventualmente, chegava a comercializar droga, realizando trocas por peixe com outras pessoas. Que adquiria droga no próprio município de Maracanã (a partir do ID n° 2031700).

A ré Nailde Rocha da Costa declarou, em juízo, que a acusação é falsa. Que estava em sua residência com sua bebê, de pouco mais de um mês, quando o delegado bateu à sua porta com mandado de busca e apreensão em desfavor de seu esposo, apreendendo seus celulares, um caderno de anotações de seu esposo e uma quantidade de droga que se encontrava sobre a mesa do quarto.

Que, quando começou a pandemia, passou a vender peixe. Que era o próprio esposo, Ademar, quem realizava as anotações no caderno relativas à venda de peixe. Que não há qualquer grafia sua no referido caderno. Que não sabe dizer de quem Ademar comprava o peixe. Que não conhece os demais réus.

Que Ademar vendia peixe e também realizava trocas de droga por peixe, tendo conhecimento de que seu marido era usuário de drogas. Que a droga apreendida estava sobre a mesa. Que a faca apreendida era da cozinha e que foram os policiais que manusearam a droga com a referida faca.

Que o delegado Alexsandro a submeteu a tortura psicológica. Que o delegado falava e ela precisava confirmar. Que seu marido, Ademar, comercializava droga em troca de peixe, mas que não sabia como isso funcionava, apenas via o peixe chegar. Que não sabe como ele obtinha a droga.

Que não tinha participação no tráfico. Que seu esposo era usuário de drogas e guardava a substância em sua residência. Que não forneceu as senhas dos celulares por vontade própria. Que não é traficante e que não sabe explicar por que o delegado assim afirmou. Que não é usuária de drogas.

Que pediu a Ademar que parasse de vender droga. Que nunca teve participação na venda de drogas. Que a polícia nunca havia comparecido à sua residência antes dos fatos (a partir do ID n° 20317014).

Adenilson da Costa Cruz, vulgo “Japonês”, declarou, em juízo, que trabalhava com a venda de peixes e frango. Que já foi preso e processado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em janeiro de 2012, tendo sido condenado à pena de 10 anos.

Que a acusação é falsa. Que não conhece o outro réu, Ademar da Silva Souza Júnior, e nunca teve contato com os demais réus. Que, na verdade, apenas negociava peixe e frango com Ademar, não sendo amigo dele. Que os valores depositados em sua conta eram provenientes de despesas com óleo do veículo que utilizavam para transportar e vender peixe conjuntamente.

Que não integra qualquer facção criminosa (a partir do ID n° 20317024).

Jackson Gomes Leal, vulgo “Neném”, declarou, em juízo, que já foi preso por homicídio, tendo sido absolvido, e, em 2016, por tráfico de drogas, ocasião em que foi condenado. Que a acusação relativa ao crime de tráfico de drogas é falsa. Que comprava peixe de Ademar Júnior.

Que não fornecia peixe para Ademar, apenas comprava e lhe emprestava dinheiro, sendo os pagamentos realizados na conta bancária de sua mãe, pois utilizava o cartão dela. Que a acusação de que fornecia droga para Maracanã é falsa. Que já ouviu falar da venda de frango por Silas. Que não conhece os demais réus.

Que foi preso em sua residência, não tendo sido apreendido nada em sua posse. Que nunca integrou organização criminosa, tampouco o Comando Vermelho. Que desconhece a sigla “PQV”. Que, quando foi preso, um agente da SEAP informou que seria realizada uma atualização cadastral, não tendo sido apreendido qualquer tipo de droga, celular ou registro de transação bancária.

Que não distribuía droga em Maracanã. Que nunca fez parte do Comando Vermelho. Que jamais manteve qualquer tipo de conversa com Silas (a partir do ID n° 20317032).

Silas da Silva Aleixo declarou que já foi preso duas vezes em Maracanã, sendo uma por tráfico de drogas e outra por homicídio. Que, atualmente, encontra-se preso por roubo e outro crime de tráfico. Que já ouviu falar de Ademar, vulgo “Peixe Pedra”, mas não possui contato com ele, nem jamais conversou com ele.

Que o documento da motocicleta estava em sua residência, pois havia emprestado R$ 120,00 a ele. Que não sabe por que foi apontado como membro do Comando Vermelho, tampouco como distribuidor de drogas na região, afirmando que não vendeu nada com “Peixe Pedra”, seja frango, droga ou peixe.

Que o delegado o obrigou a assinar seu depoimento na delegacia, tendo tomado conhecimento do conteúdo apenas em juízo. Que não sabe informar acerca dos comprovantes encontrados em sua residência, referentes a transferências realizadas de sua conta. Que, no momento de sua prisão, tais comprovantes não lhe foram apresentados.

Que conhece Rodrigo Costa Raiol, de quem comprava frango (a partir do ID n° 20317042).

O réu Marcos Murilo da Silva Barros declarou, em juízo, que já foi condenado por latrocínio à pena de 15 anos. Que a presente acusação não é verdadeira. Que não conhece a maioria dos réus. Que não faz uso de drogas. Que não integra qualquer organização criminosa (a partir do ID n° 20317050).

Paulo Vinicius Pinheiro da Silva declarou que comprava frango de Silas a cada três dias. Que devia a ele cerca de R$ 300,00 ou R$ 350,00. Que é usuário de maconha. Que realizava as compras apenas à noite, razão pela qual não conhecia quem lhe vendia.

Que não devia o valor constante na caderneta encontrada com Silas. Que nunca adquiriu droga nem com ele nem com Jackson. Que não conhece os demais réus. Que nunca manteve contato telefônico com os demais réus, apenas com Silas, em razão da dívida, sendo cobrado por meio de mensagens.

Que o documento que assinou na delegacia não foi lido por ele, pois o delegado não lhe deu oportunidade de se manifestar. Que o delegado colocou uma arma em sua cabeça (a partir do ID n° 20317050).

Thayanne Pinheiro de Moura, em juízo, declarou que não vendia drogas, mas sim temperos e frango em frente à sua residência. Que o nome do comércio era “Cebola”. Que Rodrigo não realizava venda de entorpecentes em sua residência. Que não conhecia nenhum dos demais réus.

Que não se recorda do horário em que foi presa, pois estava sob efeito de ansiolítico. Que o delegado, na delegacia, lhe entregou um documento para assinatura, porém não leu o conteúdo, em razão de estar sob efeito de medicação que lhe causava muito sono (a partir do ID n° 20317060).

Rodrigo da Costa Raiol declarou que nunca foi preso ou processado. Que compra frango, realiza o abate e vende o produto para Silas, além de também comercializar temperos. Que não vendia entorpecentes em seu estabelecimento.

Que é dependente de maconha. Que Silas lhe deve R$ 300,00 referentes à venda de frango. Que não sabe por que, na caderneta de Silas, consta que ele lhe deve R$ 150,00. Que não integra facção criminosa. Que comercializa apenas frango, jamais drogas. Que nunca passou por situação semelhante (a partir do ID n° 20317066).

Rosevane Rufino Santa Brígida declarou, em juízo, que é conhecida como “Rose”, já tendo sido presa por assalto a banco e por tráfico de drogas. Que a acusação de tráfico e associação para o tráfico é falsa. Que conhece Ademar, vulgo “Peixe Pedra”, apenas de vista. Que nunca lhe ficou devendo nada. Que não possui relação com os demais réus. Que apenas comprava peixe de Ademar na feira.

Que nunca vendeu droga. Que não conhece “Malévola”. Que já vendeu droga anteriormente, mas, nesta ocasião, não mais estava envolvida com tal prática. Que o delegado estava lhe perseguindo. Que é inocente quanto à presente acusação (a partir do ID n° 20317068).

O crime de tráfico de droga, é estabelecido pelo artigo 33, da Lei 11.343/2006: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Passo ao exame da insurgência defensiva, especialmente quanto ao pedido absolutório por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

A controvérsia, portanto, reside na autoria delitiva, a qual deve ser analisada individualmente, de modo a evitar tanto condenações genéricas quanto absolvições incompatíveis com o conjunto probatório efetivamente produzido.

No que concerne aos apelantes Ademar Silva Souza Júnior, Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, Marcus Murilo da Silva Barros, Jackson Gomes Leal, Silas da Silva Aleixo e Jony Nunes Alves, a prova é robusta, harmônica e suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Especialmente pelos depoimentos produzidos em juízo, ressalta-se que a narrativa dos policiais merece destaque, eis que seus testemunhos são dotados de credibilidade, salvo quando a defesa conseguir comprovar qualquer atitude facciosa desses agentes, o que não ocorreu
in casu
. Ademais, seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Em relação a Ademar Silva Souza Júnior, restou demonstrado que exercia função central na engrenagem criminosa, atuando no armazenamento, fracionamento e comercialização de entorpecentes, conforme evidenciado pela apreensão de drogas, cadernos de contabilidade, dinheiro fracionado e instrumentos típicos do tráfico em sua residência, além das conversas e registros extraídos de seu aparelho celular, com a confissão parcial de que eventualmente trocava peixe por drogas.

Quanto a Silas da Silva Aleixo, os elementos probatórios indicam que atuava como intermediário e distribuidor, recebendo drogas de fornecedores e redistribuindo-as a outros integrantes da rede, sendo tal atuação corroborada pela apreensão de droga pronta para venda, balanças de precisão, comprovantes bancários e anotações contábeis.

No tocante a Jackson Gomes Leal, a prova evidencia sua atuação como fornecedor e articulador logístico, responsável pelo envio de entorpecentes à região, mantendo contato com outros integrantes da cadeia criminosa, circunstância corroborada por depoimentos e registros constantes dos autos.

Em relação a Jony Nunes Alves, os áudios e conversas constantes nos autos demonstram sua participação como fornecedor de drogas, mantendo tratativas diretas com Silas acerca do envio de entorpecentes e recebimento de valores, evidenciando sua inserção na cadeia de distribuição.

Quanto a Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, restou demonstrado que mantinha vínculo com os demais agentes, recebendo drogas para revenda, havendo conversas e registros que evidenciam sua atuação na comercialização ilícita, não sendo crível a versão defensiva de que os valores se refeririam exclusivamente a relações comerciais lícitas.

De igual modo, Marcus Murilo da Silva Barros foi apontado, de forma consistente, como integrante da rede de distribuição, recebendo entorpecentes para comercialização na região de Maracanã, havendo prova testemunhal e elementos extraídos da investigação que corroboram sua atuação.

Assim, em relação a tais apelantes, a prova é segura e suficiente, não havendo falar em absolvição.

Diversamente, no que concerne aos apelantes Nailde Rocha da Costa, Adenilson da Costa Cruz, Thayanne Pinheiro de Moura, Rodrigo da Costa Raiol e Anderson Santana Teixeira, o conjunto probatório não se mostra apto a sustentar decreto condenatório.

No caso de Nailde Rocha da Costa, embora tenha sido presa em flagrante na residência de Ademar, onde foram encontrados entorpecentes, não restou comprovada, de forma segura, sua participação consciente e voluntária na prática do tráfico, não sendo a mera presença no local suficiente para embasar condenação.

Quanto a Adenilson da Costa Cruz, apesar das referências a movimentações financeiras e anotações, não há prova judicial robusta que demonstre sua atuação como fornecedor de drogas, inexistindo apreensão ou elementos autônomos de corroboração suficientes.

Em relação a Thayanne Pinheiro de Moura e Rodrigo da Costa Raiol, igualmente não se verificou apreensão de entorpecentes em suas posses, tampouco prova segura de comercialização, sendo frágeis as menções constantes nos autos, insuficientes para sustentar condenação.

Por fim, no que tange a Anderson Santana Teixeira, a imputação se ampara essencialmente em referências indiretas constantes de anotações e no depoimento da autoridade policial, sem que haja apreensão de drogas em sua posse, flagrante ou demonstração concreta, por meio de áudios, conversas ou outros elementos autônomos, de sua efetiva participação na mercancia ilícita, razão pela qual subsiste dúvida razoável quanto à sua autoria.

Nesse contexto, embora a materialidade do delito esteja comprovada, não há prova suficiente da participação desses apelantes no tráfico, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Diante do exposto, mantém-se a condenação de Ademar Silva Souza Júnior, Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, Marcus Murilo da Silva Barros, Jackson Gomes Leal, Silas da Silva Aleixo e Jony Nunes Alves, mantendo suas condenações pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, absolvo Nailde Rocha da Costa, Adenilson da Costa Cruz, Thayanne Pinheiro de Moura, Rodrigo da Costa Raiol e Anderson Santana Teixeira, para absolvê-los da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, consoante o princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelante é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal. O depoimento de policial militar que não é corroborado por outros elementos probatórios angariados em contraditório judicial não é capaz de, isoladamente considerado, sustentar o édito condenatório. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 09331865020188130024, Relator.: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2023)

Assim, torno prejudicada as demais teses defensivas em relação a esses apelantes absolvidos.

5 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO DE SE ASSOCIAR – TESE COMUM A TODOS OS APELANTES

Embora o conjunto probatório seja suficiente para manter a condenação de Ademar Silva Souza Júnior, Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, Marcus Murilo da Silva Barros, Jackson Gomes Leal, Silas da Silva Aleixo e Jony Nunes Alves pelo crime de tráfico de drogas, não visualizo a mesma densidade probatória quanto ao delito autônomo de associação para o tráfico.

Com efeito, a prova coligida aos autos demonstra a existência de contatos, diálogos, movimentações financeiras, anotações contábeis e vínculos operacionais entre determinados acusados, elementos que revelam a prática do comércio ilícito de entorpecentes na região de Maracanã. Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar a inserção dos referidos réus na cadeia do tráfico, cada qual exercendo função específica, seja como fornecedor, intermediário, distribuidor ou revendedor de drogas.

Todavia, para a configuração do art. 35 da Lei de Drogas, não basta a existência de concurso de agentes, tampouco a prática conjunta ou coordenada de atos relacionados ao tráfico. O tipo penal exige prova segura de que duas ou mais pessoas se associaram com estabilidade e permanência, movidas pelo dolo específico de constituir vínculo associativo duradouro para a prática reiterada ou não dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006.

No caso concreto, os elementos de convicção constantes dos autos evidenciam, com segurança, a ocorrência do tráfico de drogas, mas não demonstram, com o mesmo grau de certeza, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes. As conversas, os áudios, os comprovantes bancários e as anotações de contabilidade revelam uma cadeia de fornecimento e comercialização de entorpecentes, mas não permitem concluir, de forma inequívoca, que os réus tenham aderido a uma estrutura associativa autônoma, estável e permanente, distinta da própria dinâmica do tráfico.

A distinção é relevante. O fato de um agente fornecer droga a outro, ou de haver pagamentos, cobranças, repasses e contatos entre vendedores e distribuidores, pode caracterizar, como de fato caracteriza em relação a alguns apelantes, o crime de tráfico de drogas. Porém, tais elementos não autorizam, por si sós, a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sob pena de transformar toda situação de tráfico praticada por mais de uma pessoa em associação criminosa, o que esvaziaria a autonomia típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

No presente caso, não há prova suficientemente firme de ajuste associativo permanente, nem demonstração concreta de estabilidade do vínculo entre os acusados. O que se extrai dos autos é a existência de relações voltadas à circulação de entorpecentes, com contatos entre fornecedores, intermediários e revendedores, mas sem a necessária comprovação de que tais vínculos superaram a esfera da mercancia ilícita e assumiram contornos de associação estável, duradoura e autônoma.

Nesse contexto, a manutenção da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 implicaria indevida presunção do vínculo associativo a partir da própria prática do tráfico, o que não se admite em matéria penal. A condenação exige prova segura, firme e individualizada, não sendo suficiente a existência de indícios genéricos de contato ou cooperação eventual entre os acusados.

Ratifico o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". ( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO . MINORANTE. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, NOS TERMOS DO VOTO. 1 . Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. O liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os apelantes, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe a absolvição. 3 . Absolvida do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 4. Ordem concedida para absolver a paciente da imputação do delito de associação para o tráfico, com extensão aos corréus DANIEL e THIAGO, e aplicar a minorante do tráfico pivilegiado, com extensão apenas a DANIEL, redimensionando-se as penas, nos termos do voto.

(STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

Dessa forma, impõe-se a absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,

Assim, absolvo Ademar Silva Souza Júnior, Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, Marcus Murilo da Silva Barros, Jackson Gomes Leal, Silas da Silva Aleixo, Jony Nunes Alves, Nailde Rocha da Costa, Adenilson da Costa Cruz, Thayanne Pinheiro de Moura, Rodrigo da Costa Raiol e Anderson Santana Teixeira da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por consequência torno prejudicada as demais teses defensivas em relação a esse delito.

6 – DA QUESTIONADA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, DO CP

6.1 – APELANTE ADEMAR SILVA SOUZA JÚNIOR

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, bem como em observância ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, porquanto lastreada em fundamentação idônea e suficiente expendida pelo MM. Juízo a quo, a qual ora adoto como razões de decidir, conforme se depreende do seguinte excerto:

A Culpabilidade: No caso destes autos, a reprovabilidade é extremada, visto que o réu atuava na mercancia do entorpecente nesse Município, inclusive atuando no topo da cadeia fornecendo os entorpecentes a outros traficantes encarregados repassar a droga aos usuários, causando danos incomensuráveis à comunidade local, sendo elevado o grau de reprovação da conduta do apenado. Sublinho, ainda, que desempenhava papel importante na facção criminosa comando vermelho, tal como confirmado em depoimento judicial que sua residência está no cadastrado na lista de biqueiras da referida facção; Antecedentes: O acusado não registra antecedentes criminais ID 90190392; Conduta Social: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social. Quanto a personalidade, valora-se de forma neutra; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; Circunstâncias do crime: há o que valorar negativamente, uma vez que o modo de execução com utilização de caderneta, com valores, unidade de medida e nomes, revela articulação e dedicação que extrapola à comum ao tipo penal. Consequências do crime: Não extrapolam o tipo penal; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

(...)

Natureza e quantidade da droga: imperioso sublinhar que o condenado é um grande fornecedor da região, comercializando elevada quantidade de entorpecentes, conforme consta nas anotações e nos diálogos extraídos do aparelho celular. A droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, que apresenta testagem positiva para a substância do grupo dos alcaloides, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida com COCAÍNA, acondicionada em duas embalagens, a primeira contendo material petrificado envolto em pedaço de plástico transparente com peso bruto 13,642g (treze gramas, seiscentos e quarenta e dois miligramas), a segunda contendo substância de cor branca envolta em pedaços de plástico transparentes com peso líquido de 23,920g (vinte e três gramas, novecentos e vinte miligramas, bem como testagem positiva para a substância a o grupo químico canabinoides, a qual pertence a estrutura química tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal cannabis sativa, vulgarmente conhecida como MACONHA; acondicionada na terceira embalagem constatada a presença de erva prensada seca com peso líquido de 14,890g (quatorze gramas oitocentos e noventa miligramas).

No caso dos autos, a natureza da droga, a variedade de entorpecentes e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

(...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 03 (Três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Dessa forma, mantenho, em relação ao apelante Ademar Silva Souza Júnior, a pena aplicada na primeira fase da dosimetria, em consonância com a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, por entender que não há teratologia a ser reconhecida capaz de ensejar a redução da pena-base.

Todavia, de ofício, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, ainda que de forma parcial, o apelante admitiu a prática da traficância. Nesse sentido, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula 630 do c. STJ:

Súmula 630 do STJ
– "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena."

Portanto, nesta fase, reduzo a reprimenda em 1/6, restando o novo quantum fixado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a forma como o delito era desempenhado denota que o apelante fazia da atividade criminosa seu meio de vida, valendo-se, inclusive, da atividade de venda de peixe como forma de dissimular e ocultar os valores auferidos com o tráfico de drogas na região de Maracanã. Assim, mantém-se a pena no patamar fixado.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por outro lado, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da ausência dos requisitos legais.

6. 2 – APELANTE SILAS DA SILVA ALEIXO

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, bem como em observância ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, porquanto lastreada em fundamentação idônea e suficiente expendida pelo MM. Juízo a quo, a qual ora adoto como razões de decidir, conforme se depreende do seguinte trecho:

A Culpabilidade: No caso destes autos, a reprovabilidade é extremada, visto que o réu atuava na mercancia do entorpecente nesse Município, inclusive atuando no topo da cadeia, fornecendo os entorpecentes a outros traficantes encarregados repassar a droga aos usuários, causando danos incomensuráveis à referida comunidade, sendo elevado o grau de reprovação da conduta do apenado. Sublinho, ainda, que desempenhava papel importante na facção criminosa comando vermelho, atuando na função de “TESOUREIRO”, responsável por ir nas “biqueiras” arrecadar o dinheiro e repassar para facção, tal como confirmado em depoimento judicial, inclusive com cobranças de dívidas sob ameaça em face de devedores, conforme dados extraídos do celular do réu; Antecedentes: O acusado registra antecedentes criminais ID 90194351; Conduta Social: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social. Quanto a personalidade, valorase de forma neutra; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; Circunstâncias do crime: há o que valorar negativamente, uma vez que o modo de execução com utilização de caderneta, com valores, unidade de medida e nomes, e utilização de aplicativo de mensagem instantânea para realizar as operações, revela articulação e dedicação que extrapola à comum ao tipo penal. Consequências do crime: Não extrapolam o tipo penal; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito. Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga. Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. (...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

É válido ressaltar que o magistrado, ao utilizar a mesma fundamentação baseada no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, promoveu exasperação excessiva da pena-base. Todavia, verifica-se que a apreensão dos três tipos de droga ocorreu apenas na residência de Ademar, cuja dosimetria já foi devidamente reanalisada.

Dessa forma, entendo que a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa mostra-se demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo a reprimenda. Afasto, contudo, a pretensão de fixação da pena no mínimo legal, uma vez presentes duas circunstâncias judiciais negativas. Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a forma como o delito era desempenhado revela que o apelante fazia da atividade criminosa seu meio de vida, dedicando-se ao tráfico de drogas, inclusive com vinculação à facção criminosa Comando Vermelho. Assim, mantém-se a pena no patamar fixado.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por outro lado, mostra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da ausência dos requisitos legais.

Por fim, não há como proceder, nesta fase, à detração penal, porquanto tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR IRREGULAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DETRAÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11 .343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal em face de alegada nulidade na obtenção das provas; (ii) decidir sobre o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da detração penal; (iii) avaliar a validade do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iv) examinar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da redução máxima da pena, modificação do regime prisional e substituição da pena . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido de trancamento da ação penal por nulidade na busca domiciliar, uma vez que a sentença já foi proferida e a alegação não foi apresentada oportunamente na fase instrutória, operando-se a preclusão.
4. Afasta-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pois a detração penal depende de apuração específica e documentos comprobatórios, os quais não constam nos autos, competindo tal análise ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
5. O pedido de absolvição não é conhecido, tendo em vista a argumentação genérica dissociada dos fundamentos da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade recursal . 6. Reconhece-se o tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas: primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, o que autoriza a redução da pena em 2/3, fixando-se a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa. 7 . Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido . Tese de julgamento: “ 1. O trancamento da ação penal não é cabível após a prolação da sentença, especialmente quando a nulidade não foi arguida oportunamente.
2. A análise da detração penal exige instrução própria e deve ser realizada pelo Juízo da Execução.
3. A ausência de fundamentação específica na apelação inviabiliza o conhecimento do pedido absolutório por violação ao princípio da dialeticidade. 4. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos legais, com possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos .”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e VII, 571, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 7 .210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”; CP, art. 44.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00022426820188140087 28627123, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

6.3 – APELANTE MARCUS MURILO DA SILVA BARROS

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, em decorrência da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, em consonância, ainda, com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Reputo correta a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais, porquanto amparada em fundamentação idônea e suficiente apresentada pelo MM. Juízo de origem, a qual adoto como razão de decidir, conforme se extrai do seguinte fragmento:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: No caso destes autos, a reprovabilidade é alta, visto que o réu atuava na mercancia do entorpecente neste Município no bairro da Vila Nova, causando danos incomensuráveis à referida comunidade, sendo elevado o grau de reprovação da conduta do apenado. Sublinho, ainda, que desempenhava papel importante na facção criminosa COMANDO VERMELHO, atuando como “IDEALIZADOR DE MISSÕES” da organização criminosa neste município, conforme depoimento judicial. Antecedentes: O acusado registra antecedentes criminais (ID 90575953), uma vez que à época dos fatos já possuía contra si sentença penal condenatória, mas tendo em vista que o fato implica em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ, a fim de evitar o bis in idem; Conduta Social: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social. Quanto a personalidade, valora-se de forma neutra; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; Circunstâncias do crime: há o que valorar negativamente, uma vez que o modo de execução com utilização de aplicativo de mensagem instantânea para realizar as operações e de códigos, como por exemplo: “perfume” para se referir aos entorpecentes, o que revela articulação e dedicação que extrapola à comum ao tipo penal. Consequências do crime: Não extrapolam o tipo penal; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

(...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

Como já anteriormente consignado, verifica-se que o magistrado, ao utilizar a mesma fundamentação baseada no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, promoveu exasperação excessiva da pena-base. Contudo, observa-se que a apreensão dos três tipos de droga ocorreu apenas na residência de Ademar, cuja dosimetria já foi devidamente reanalisada.

Dessa forma, entendo que a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa revela-se demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo a reprimenda. Afasta-se, contudo, a pretensão de fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência, corretamente reconhecida pelo magistrado de origem, uma vez que o apelante ostenta condenação penal transitada em julgado, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Com isso, a pena passa a ser fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a forma como o delito era desempenhado evidencia que o apelante fazia da atividade criminosa seu meio de vida, dedicando-se reiteradamente à prática delitiva, inclusive com vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual a pena permanece no patamar fixado.

Por outro lado, mostra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da ausência dos requisitos legais.

Por fim, não há como proceder, nesta fase, à detração penal, porquanto tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR IRREGULAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DETRAÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11 .343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal em face de alegada nulidade na obtenção das provas; (ii) decidir sobre o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da detração penal; (iii) avaliar a validade do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iv) examinar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da redução máxima da pena, modificação do regime prisional e substituição da pena . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido de trancamento da ação penal por nulidade na busca domiciliar, uma vez que a sentença já foi proferida e a alegação não foi apresentada oportunamente na fase instrutória, operando-se a preclusão.
4. Afasta-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pois a detração penal depende de apuração específica e documentos comprobatórios, os quais não constam nos autos, competindo tal análise ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
5. O pedido de absolvição não é conhecido, tendo em vista a argumentação genérica dissociada dos fundamentos da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade recursal . 6. Reconhece-se o tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas: primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, o que autoriza a redução da pena em 2/3, fixando-se a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa. 7 . Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido . Tese de julgamento: “ 1. O trancamento da ação penal não é cabível após a prolação da sentença, especialmente quando a nulidade não foi arguida oportunamente.
2. A análise da detração penal exige instrução própria e deve ser realizada pelo Juízo da Execução.
3. A ausência de fundamentação específica na apelação inviabiliza o conhecimento do pedido absolutório por violação ao princípio da dialeticidade. 4. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos legais, com possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos .”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e VII, 571, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 7 .210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”; CP, art. 44.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00022426820188140087 28627123, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

6.4 – APELANTE JACKSON GOMES LEAL

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, em observância, ainda, ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Entendo adequada a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais, porquanto devidamente fundamentada pelo MM. Juízo de origem, cuja motivação se mostra idônea e suficiente, razão pela qual a adoto como razões de decidir, conforme se extrai do seguinte excerto:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: No caso destes autos, a reprovabilidade é extremada, visto que o réu atuava no fornecimento de entorpecentes para este Município, inclusive atuando no topo da cadeia fornecendo os entorpecentes a outros traficantes, fornecedores e encarregados repassar a droga aos usuários, causando danos incomensuráveis à comunidade local, sendo elevado o grau de reprovação da conduta do apenado. Sublinho, ainda, que desempenhava papel importante na facção criminosa COMANDO VERMELHO, tal como confirmado em depoimento judicial, o qual atuava como “TORRE” da referida organização, ; Antecedentes: O acusado registra antecedentes criminais (ID 90196231), uma vez que à época dos fatos já possuía contra si sentença penal condenatória, mas tendo em vista que o fato implica em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ, a fim de evitar o bis in idem; Conduta Social: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social. Quanto a personalidade, valora-se de forma neutra; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; Circunstâncias do crime: há o que valorar negativamente, uma vez que o modo de execução com a aquisição de entorpecentes direito de regiões de fronteira, citando carga de 40KG, e a utilização de aplicativos de celular, revela articulação e dedicação que extrapola à comum ao tipo penal. Consequências do crime: Não extrapolam o tipo penal; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

(...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

Como já anteriormente consignado, verifica-se que o magistrado, ao utilizar a mesma fundamentação baseada no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, promoveu exasperação excessiva da pena-base. Contudo, observa-se que a apreensão dos três tipos de droga ocorreu apenas na residência de Ademar, cuja dosimetria já foi devidamente reanalisada.

Dessa forma, entendo que a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa revela-se demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo a reprimenda. Afasta-se, contudo, a pretensão de fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência, corretamente reconhecida pelo magistrado de origem, uma vez que o apelante possui condenação penal transitada em julgado pelo crime de homicídio, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), por não se tratar de reincidência específica.

Com isso, a pena passa a ser fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a forma como o delito era desempenhado evidencia que o apelante fazia da atividade criminosa seu meio de vida, dedicando-se reiteradamente à prática delitiva, inclusive com vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual a pena permanece no patamar fixado.

Por outro lado, mostra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da ausência dos requisitos legais.

Por fim, não há como proceder, nesta fase, à detração penal, porquanto tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR IRREGULAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DETRAÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11 .343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal em face de alegada nulidade na obtenção das provas; (ii) decidir sobre o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da detração penal; (iii) avaliar a validade do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iv) examinar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da redução máxima da pena, modificação do regime prisional e substituição da pena . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido de trancamento da ação penal por nulidade na busca domiciliar, uma vez que a sentença já foi proferida e a alegação não foi apresentada oportunamente na fase instrutória, operando-se a preclusão.
4. Afasta-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pois a detração penal depende de apuração específica e documentos comprobatórios, os quais não constam nos autos, competindo tal análise ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
5. O pedido de absolvição não é conhecido, tendo em vista a argumentação genérica dissociada dos fundamentos da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade recursal . 6. Reconhece-se o tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas: primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, o que autoriza a redução da pena em 2/3, fixando-se a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa. 7 . Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido . Tese de julgamento: “ 1. O trancamento da ação penal não é cabível após a prolação da sentença, especialmente quando a nulidade não foi arguida oportunamente.
2. A análise da detração penal exige instrução própria e deve ser realizada pelo Juízo da Execução.
3. A ausência de fundamentação específica na apelação inviabiliza o conhecimento do pedido absolutório por violação ao princípio da dialeticidade. 4. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos legais, com possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos .”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e VII, 571, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 7 .210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”; CP, art. 44.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00022426820188140087 28627123, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

6.5 – APELANTE JONY NUNES ALVES

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, em decorrência da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Entendo correta a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais, porquanto amparada em fundamentação idônea e suficiente apresentada pelo MM. Juízo de origem, a qual adoto como razão de decidir, conforme se extrai do seguinte trecho:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: No caso destes autos, a reprovabilidade é extremada, visto que o réu atuava no fornecimento intermunicipal de entorpecentes; Antecedentes: O acusado possui antecedentes criminais ID 90574012; Conduta Social: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social. Quanto a personalidade, valora-se de forma neutra; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; Circunstâncias do crime: há o que valorar negativamente, com utilização de aplicativo de mensagem instantânea para realizar as operações, além de terem sido apreendidos elevado número de comprovantes de depósitos em nome do réu e de seu genitor, bem como a expressiva soma destes valores, o que revela articulação e dedicação que extrapola à comum ao tipo penal. Consequências do crime: Não extrapolam o tipo penal; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito. Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

Como já exposto, verifica-se que o magistrado, ao utilizar a mesma fundamentação baseada no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, promoveu exasperação excessiva da pena-base. Contudo, observa-se que a apreensão dos três tipos de droga ocorreu apenas na residência de Ademar, cuja dosimetria já foi devidamente reanalisada.

Dessa forma, entendo que a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa revela-se demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo a reprimenda. Afasta-se, contudo, a pretensão de fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a forma como o delito era desempenhado evidencia que o apelante fazia da atividade criminosa seu meio de vida, dedicando-se à prática delitiva, inclusive com vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual a pena permanece no patamar fixado.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por outro lado, mostra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da ausência dos requisitos legais.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, cumpre destacar que tal prerrogativa decorre do princípio constitucional do acesso à justiça, sendo destinada àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Importa salientar que o referido benefício não implica isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

6.6 – PAULO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado valorou negativamente apenas uma circunstância judicial (ID nº 20317213), e, ainda assim, fixou a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: No caso destes autos, inerente à espécie. Antecedentes: O acusado não possui antecedentes criminais; Conduta Social: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social. Quanto a personalidade, valora-se de forma neutra; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; Circunstâncias do crime: há o que valorar negativamente, uma vez que o modo de execução com utilização de aplicativo de mensagem instantânea para realizar as operações e uma rede de contato dentro deste município, o que revela articulação e dedicação que extrapola à comum ao tipo penal. Consequências do crime: Não extrapolam o tipo penal; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito. Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga. Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

(...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Dessa forma, considerando a existência de apenas um vetor negativo, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), tomando por referência os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a forma como o delito era desempenhado evidencia que o apelante fazia da atividade criminosa seu meio de vida, dedicando-se à prática delitiva, razão pela qual a pena permanece no patamar fixado.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por outro lado, mostra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da ausência dos requisitos legais.

7 – DISPOSITIVO

À vista do exposto,
conheço parcialmente dos recursos de apelação interpostos, porquanto incabíveis, na via eleita, os pleitos relativos à manutenção da prisão domiciliar, concessão do direito de recorrer em liberdade, revogação da prisão preventiva, matérias que devem ser tratadas na Seção de Direito Penal e detração penal, matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

No mais, rejeito a preliminar de nulidade dos atos processuais subsequentes à defesa preliminar suscitada pela defesa do apelante Jony Nunes Alves.

No mérito, dou parcial provimento aos recursos, para:

a) manter a condenação de Ademar Silva Souza Júnior, Paulo Vinicius Pinheiro da Silva, Marcus Murilo da Silva Barros, Jackson Gomes Leal, Silas da Silva Aleixo e Jony Nunes Alves pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

b) absolver Nailde Rocha da Costa, Adenilson da Costa Cruz, Thayanne Pinheiro de Moura, Rodrigo da Costa Raiol e Anderson Santana Teixeira da imputação do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

c) absolver todos os apelantes da imputação do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, também com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

d) redimensionar as penas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026